Tribunal: TJMMG
Processo: 2000858-67.2023.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000858-67.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 11/11/2024 Publicação: 29/11/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 209, CAPUT E 217, AMBOS DO CPM – ABSOLVIÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO COMPROVA, COM A CERTEZA NECESSÁRIA, QUE O RÉU COMETEU AS CONDUTAS NARRADAS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IN DUBIO PRO REO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA – ART. 439, “E”, DO CPPM – DESPROVIMENTO DO RECURSO PROVIDO. - Se o caderno probatório se apresenta contraditório e insuficiente, não demonstrando, com a certeza necessária, que o réu praticou as condutas descritas na denúncia, a manutenção da absolvição por insuficiência de provas é medida que se impõe, em observância ao brocado constitucional do in dubio pro reo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados Breno Henriques Martins Duarte e Luiz Felipe do Amaral Nogueira Moura, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para manter a sentença primeva. RELATÓRIO A Promotora de Justiça oficiante na 2ª AJME ofereceu denúncia em desfavor do 3º Sgt PM Breno Henriques Martins Duarte e do Cb PM Luiz Eduardo do Amaral Nogueira Moura, fazendo- o nos seguintes termos: No dia 03 de dezembro de 2022, aproximadamente às 20h10min, no Município de Sabará/MG, os denunciados ofenderam a integridade corporal de Raquel Bernardes Pereira Lisboa e praticaram injuria real contra Felippe Kevin Pereira dos Santos e Roney Bernardes dos Santos, em comunhão de desígnios. Na data dos fatos, Marcos Vinícius Pereira de Oliveira, sobrinho da vítima Raquel, conduzia o veículo do seu pai, momento em que a viatura da PMMG, integrada pelos denunciados, fez sinal sonoro para que o mesmo parasse o carro, o que não foi obedecido pelo civil. A viatura policial conseguiu interceptar o carro de Marcos Vinícius, sendo então determinado que o mesmo descesse do automóvel. Os policiais denunciados revistaram o automóvel, não sendo encontrado nada de ilícito, mas constataram que a CNH do civil estava vencida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em seguida, o policial disse a Marcos Vinícius que iria multá-lo, momento em que o mesmo retrucou, razão pela qual lhe foi dada voz de prisão. Ato contínuo, a fim de evitar a sua prisão, Marcos Vinícius desvencilhou-se dos policiais e fugiu em direção à casa de sua tia Raquel Bernardes Pereira Lisboa, lá adentrando. Os denunciados dirigiram-se ao lote de Raquel Bernardes Pereira Lisboa, momento em que a mesma tentou impedir a entrada na casa, alegando que ali residiam sua mãe, que era acamada e se encontrava em estado vegetativo, seu irmão Roney Bernardes dos Santos, que era portador de doenças mentais, bem como a sua filha e a sua neta, que choravam muito diante da cena. Todavia, o denunciado Cb. PM Nogueira, que estava com uma algema na mão, desferiu um soco no rosto de Raquel, causando-lhe um corte na sobrancelha e uma escoriação no nariz, conforme laudo pericial acostado no evento 4403106, págs. 38/42. Os denunciados entraram na residência, sendo exortados por Felippe Kevin Pereira dos Santos para que cessassem com aquela conduta, pois já tinham agredido a mãe dele, momento em que o Cb PM Nogueira desferiu um soco na orelha esquerda do civil. Naquele contexto, Roney Bernardes dos Santos também apelou aos policiais para que cessassem com as agressões, tendo o denunciado Cb. PM Nogueira empurrado o civil, causando sua queda. Após, os denunciados deram voz de prisão a Raquel Bernardes Pereira Lisboa, ao filho dela, Felippe Kevin Pereira dos Santos e a Marcos Vinícius. Parte dos fatos foram captados por meio de filmagens realizadas por terceiros e pelas vítimas (eventos 4403265, 4403274, 4403278, 4403300, 4403313 e 4403321). Frente ao exposto, os militares denunciados encontram-se incursos no art. 209, caput e art. 217 c/c art. 53, todos do CPM, pelo que o Ministério Público requer sejam eles citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados nas sanções que lhes couberem. (Evento 1, DENUNCIA1, Processo Originário). A denúncia foi recebida em 02/10/2023 (Evento 2 – RECDEN1). Citado, na forma do art. 396 do CPP, o acusado apresentou, por meio de sua defesa, resposta à acusação, requerendo a improcedência da acusação. Na ocasião, apresentou o rol de testemunhas (Evento 26, DEFESA PRÉVIA1, Processo Originário). Em 15/03/2024, foram inquiridos os ofendidos – Filippe Kevin Pereira dos Santos e Raquel Bernardes Pereira Lisboa – e, as testemunhas de acusação – Juarez de Oliveira e Marcos Vinicius Pereira de Oliveira (Evento 39, ATA 1, Processo Originário). Na audiência realizada no dia 10/05/2024, o Ministério Público desistiu da testemunha Marlene de Lourdes Silva (evento 66, Processo Originário). Em 26/07/2024, foram inquiridas as testemunhas de defesa – 2º Sgt PM Samuel Bernabe da Paz e Sd 1ª Cl PM Renato Rodrigues da Silva – e, em seguida, foi realizado o interrogatório dos acusados (Evento 112, Processo Originário). Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram. E, na fase do art. 428, do mesmo diploma legal, as partes manifestaram-se pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 apresentação das alegações finais por escrito, as quais foram acostadas nos eventos 115 e 120 (evento 112, Processo Originário). Concluída a instrução processual, em 26/08/2024, a Meritíssima Juíza de Direito Substituta da 2ª AJME, no âmbito de sua competência singular, prolatou sentença e julgou improcedente a ação penal para absolver os acusados, 3º Sgt PM Breno Henriques Martins Duarte e Cb PM Luiz Eduardo do Amaral Nogueira Moura, fazendo-o com fulcro no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (Evento 122, Processo Originário). Em 30/08/2024 o Ministério Público interpôs recurso de apelação (Evento 132, Processo Originário). Em suas razões recursais, inicialmente alegou que as provas contidas nos autos evidenciam a existência dos crimes e os respectivos autores das condutas delitivas. Aduziu que ficou patente que o acusado Cb PM Nogueira agiu por livre e espontânea vontade de agredir Raquel Bernardes Pereira Lisboa, Roney Bernardes dos Santos e Felippe Kevin Pereira dos Santos. Salientou que o acusado não se encontrava em situação de perigo, coação ou agiu involuntariamente, pelo contrário, pois ele quis desferir os golpes, com a finalidade de lesar a integridade física dos ofendidos, cumprindo todos os elementos do dolo e do tipo penal. Salientou que todos os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório confirmam a ação do acusado de agredir os ofendidos. Entretanto, somente na versão dos militares, existe a notícia de tentativa de agressão por parte dos ofendidos contra os militares. Asseverou que o apelado Cb Nogueira é instruído nas artes marciais, possui porte físico superior aos ofendidos, é instrutor de defesa pessoal e deveria utilizar-se de outros meios para conter os ofendidos ou quebrar a resistência, sem a necessidade de praticar violência. Alegou que os militares devem responder por excesso, considerando que não houve lesão física aos militares por parte dos ofendidos, mas apenas resistência por parte da civil Raquel. Outrossim, alegou que o Cb PM Nogueira proferiu vários insultos, como “filha da puta”, “marginal”, “bandido” e “desgracado” em desfavor do civil Felippe Kevin Pereira dos Santos e, posteriormente, desferiu um soco na orelha esquerda do civil, cumprindo, assim, todos os elementos penais do crime de injúria real, previsto no art. 217 do CPM. Por fim, afirmou que o 3º Sgt PM Henriques quedou inerte, sendo conivente com os atos do Cb PM Nogueira e, também, não relatou os fatos em REDS ou tomou qualquer medida corretiva, configurando, assim, o artigo 53 (coautoria) do Código Penal Militar. Com essas considerações, requereu que se conheça da apelação e seja ela provida, para reformar a sentença primeva e condenar os apelados nos termos da denúncia. A defesa do 3º Sgt PM Breno Henriques Martins Duarte e do Cb PM Luiz Eduardo do Amaral Nogueira Moura apresentou contrarrazões de apelação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em síntese, alegou que o conjunto probatório é firme, coerente e consistente no sentido de que nenhum ato ilícito foi perpetrado pelos apelados. Relatou que foi dada voz de prisão a Marcus Vinícius em decorrência do desacato e direção perigosa praticados, mas que, no momento de sua algemação, ele conseguiu se desvencilhar e empreendeu fuga, adentrando na residência de sua tia Raquel, suposta ofendida. Em razão da situação de flagrância, os militares foram ao seu encalço de Marcus Vinícius, adentrando na residência com o objetivo de sua captura e prisão. Disse que a suposta ofendida Raquel tentou a todo momento impedir que os militares realizassem sua prisão, prostrando-se na entrada da residência com o objetivo de bloquear o acesso dos militares. Alegou que, nesta oportunidade, Raquel, de maneira abrupta e repentina, tentou injustamente agredir o apelado Luiz Felipe do Amaral Nogueira Moura com um soco, tendo ele conseguido se esquivar e, em legítima defesa, repelido a injusta agressão que estava sofrendo. Acrescentou que, com os ânimos ainda muito exaltados e após ver o corte em sua mãe e ainda na tentativa de impedir o acesso dos militares, a suposta vítima Felippe Kevin Pereira dos Santos, também de maneira abrupta e repentina, partiu para cima do Cb Nogueira, tentando dar-lhe um soco e proferindo diversos xingamentos. No entanto, o militar, novamente, conseguiu se desvencilhar da injusta agressão e conseguiu repeli-la com um soco, que pegou de raspão na orelha, sem nenhuma lesão aparente. Informou que, a partir do momento que os envolvidos começaram a se acalmar, os militares conseguiram adentrar no quarto em que Marcos Vinícius estava trancado e escondido debaixo de uma cama, tendo sido o seu genitor, o senhor Juarez de Oliveira, que procedeu à algemação. Aduziu que foi dada voz de prisão às supostas vítimas, sendo elas encaminhadas para atendimento médico e posteriormente conduzidas e apresentadas à autoridade de polícia para a formalização de sua prisão. Em relação à questão levantada sobre a lavratura do Boletim de Ocorrência, alegou a defesa que não houve a prática de qualquer ilegalidade, pois é comum os policiais envolvidos em ocorrências se auxiliarem no momento de descrição dos fatos. Alegou que não ficou comprovada a autoria delitiva e que inexiste a certeza da materialidade, devendo, portanto, prevalecer os princípios da presunção da inocência e do in dubio pro reo. Nesses termos, pugnou que seja negado provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para manter a sentença absolutória (Evento 139, Processo Originário). A douta Procuradora de Justiça manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: [...] Pois bem, possui toda razão a representante do Órgão Ministerial quando clama pela condenação dos réus Bruno e Luiz pelos crimes de lesão corporal leve e injúria real, uma vez que o apelado Luiz agiu com excesso na conduta quando desferiu um violento soco no rosto da vítima Raquel Bernardes Pereira Lisboa causando-lhe lesões corporais (evento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 1 - OUT2 - fls. 54/57 dos autos nº 2000587-58.2023.9.13.0002), em virtude desta haver suplicado aos militares que não ingressassem de maneira truculenta na casa, porque ali residiam a sua mãe, em estado vegetativo, e o seu irmão Roney Bernardes dos Santos, pessoa com deficiência mental. Na mesma oportunidade, o acusado Luiz também agrediu e insultou os ofendidos Felippe Kevin Pereira dos Santos e Roney Bernardes dos Santos, os quais apenas tentavam amparar Raquel e cessar a ação militar, tendo todo o imbróglio sido presenciado e consentido pelo acusado Bruno. Ao absolver os ora apelados das imputações de lesão corporal leve e injúria real, a Juíza de Direito Substituta da 2ª AJME pareceu ter se convencido de que a conduta dos militares se constituiu apenas no “emprego protocolar da força durante a abordagem”, bem como que as versões das vítimas e testemunhas seriam contraditórias (evento 122). Contudo, a realidade é que os registros audiovisuais demonstram com clareza não terem os ofendidos oferecido resistência a ponto de se justificar o uso de tamanha violência (evento 1 - VÍDEO4, VÍDEO5, VÍDEO6, VÍDEO7 e VÍDEO8 dos autos nº 2000587-58.2023.9.13.0002), tampouco negaram que Marcos Vinícius Pereira de Oliveira houvesse se evadido da abordagem policial. Com efeito, as reações de Raquel, Felippe e Roney foram decorrentes do instinto de proteção aos mais vulneráveis diante da tamanha tensão a que foram submetidos, o que é razoável e até esperado de pessoas leigas, mas não dos recorridos, profissionais das forças de segurança pública treinados para agir em situações dessa natureza, não sendo proporcional o uso de meios tão agressivos, sobretudo porque forçaram a entrada no imóvel, além de ter o réu Luiz lesionado e insultado as vítimas simplesmente em virtude de Marcos estar com a CNH vencida. Enfim, tendo o objeto recursal sido enfrentado, na integralidade e com precisão, pela representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça, então, ratifica as razões recursais (evento 132), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP nº 57, de 05/07/2017. Conclui-se, desta maneira, que a sentença merece ser reformada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e total provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância com as condenações dos 3º Sgt PM BRENO HENRIQUES MARTINS DUARTE e Cb PM LUIZ FELIPE DO AMARAL NOGUEIRA MOURA nas sanções nos artigos 209, caput, e 217, combinados com o artigo 53, todos do Código Penal Militar (Evento 7, PARECER1). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Após detido exame do conjunto fático probatório coligido aos autos, entendo que a absolvição do 3º Sgt PM Breno Henriques Martins Duarte e do Cb PM Luiz Eduardo do Amaral Nogueira Moura deve ser mantida em seus exatos fundamentos. Conforme narrado na exordial, na data dos fatos, Marcos Vinícius Pereira de Oliveira, sobrinho da ofendida Raquel, conduzia o veículo do seu pai, momento em que a viatura da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), integrada pelos acusados, ora apelados, fez sinal sonoro para que o mesmo parasse o carro, o que não foi obedecido pelo civil. Posteriormente, a viatura policial logrou êxito em interceptar o carro de Marcos Vinícius, quando foi constatado que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do civil estava vencida. Em seguida, ao ser comunicado que seria multado, Marcos Vinícius retrucou, razão pela qual lhe foi dada voz de prisão. Ato contínuo, com o fim de evitar a sua prisão, Marcos Vinícius desvencilhou-se dos policiais e fugiu em direção à casa de sua tia, Raquel Bernardes Pereira Lisboa, lá adentrando. Os militares dirigiram-se ao lote de Raquel, momento em que a mesma tentou impedir a entrada deles na casa. Todavia o Cb PM Nogueira teria desferido um soco no rosto de Raquel. Os militares entraram na residência e foram advertidos por Felippe Kevin Pereira dos Santos para que cessassem com aquela conduta, pois já tinham agredido a mãe dele, momento em que o Cb PM Nogueira desferiu um soco na orelha esquerda do civil. Em seguida, os militares deram voz de prisão a Raquel Bernardes Pereira Lisboa, a Felippe Kevin Pereira dos Santos e a Marcos Vinícius. Nessa esteira, observa-se que o conjunto probatório apresenta duas versões antagônicas dos fatos. De um lado, as vítimas e testemunhas de acusação confirmam o narrado na denúncia. A ofendida Raquel Bernardes, em juízo, disse que: [...] no momento do ocorrido, só estava o Cb Nogueira e outro policial, depois que chegaram os outros, mas na hora que ele chegou já tinha levado o soco e seu menino também; que teve acesso, leu o boletim de ocorrência; que algumas coisas que estava no boletim de ocorrência não aconteceu, porque “Juarez também foi agredido”; que os militares estavam muito nervosos e proferindo a “todo tempo palavrões”; que não lembra se Marcos Vinícius visualizou o momento em que ela foi agredida, que não sabe afirmar; que foi o sargento que fez o boletim de ocorrência (evento 39, VÍDEO2, Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O outro suposto ofendido, Felippe Kevin Pereira dos Santos, filho de Raquel, também apresentou a mesma versão: [...] que no momento que se aproximou de sua mãe para segurar a ela porque ficou com medo até do que poderia acontecer; que percebeu que os policiais estavam muito exaltados no momento, e que foi para cima, só porém que no intuito de defender, porém eu não disferi nenhuma agressão; que foi só o intuito de conversar e pedir para eles não continuar com aquela truculência, porque no local havia minha filhada, minha sobrinha, minha irmã, meu tio que tem problema que é o Ronei, que tem problemas mentais e minha avó no estado vegetativo. Foi nesse momento que ocorreu a agressão comigo também; que a expressão "partiu para cima" está querendo dizer que só se aproximou conversando ainda; que não viu a abordagem policial ao Marcos Vinícius; que tomou conhecimento posteriormente até pela mãe dele também que havia contado o que aconteceu, mas o que eu presenciei mesmo foi no momento que eu estava descendo da casa da minha namorada e visualizei uma confusão grande na esquina; que foi agredido pelos policiais; que levou um soco na orelha esquerda e teve a ruptura de lóbulo; que não precisou levar ponto; que usa um brinco, alargador, que a laceração não era tão grande a ponto de dar ponto, porém machucou bastante; que sua mãe precisou levar pontos em função das agressões pois o corte foi profundo; que o soco que levou, primeiro ocorreu o soco da sua mãe, quando eles subiram, aí ela tomou o soco; que xingou os policiais de desgraça com o intuito de defender, porque na hora tomou um susto tão grande; que não viu Marcos Vinícius entrando na casa, que não tinha ciência onde ele estava; que quando chegou avistou uma confusão na rua, porém percebeu que na confusão o Marcos estava muito exaltado e os policiais também; que chegou e viu o Marcos, porém não viu o momento que ele correu; que quando chegou viu o Marcos no meio da confusão de relance, porque até então nem se importou muito; [...] (Processo Originário, evento 39, VÍDEO3). Por sua vez, a testemunha Marcos Vinícius Pereira de Oliveira confirmou o depoimento de fase inquisitorial e disse: [...] que viu o Cb Nogueira “colocar uma algema na mão” e desferir um golpe na sobrancelha da sua tia, que seu primo Felipe ficou assustado pela situação e deferiu “a palavra ‘seu desgraçado, então o Cb nogueira foi lá e desferiu um soco na orelha do seu primo também”. Em relação ao Ronei, relata que “ele ficou assustado” e que os militares o empurraram e “deram um soco no braço dele” (Processo Originário, evento 39, VÍDEO5 e VÍDEO6). A testemunha de acusação Juarez de Oliveira, genitor de Marcos Vinícius, apesar de não ter presenciado a totalidade dos fatos, esclareceu que: Presenciou o início da abordagem; que o Cb Felipe estava parlamentando com o seu filho e que se aproximou, “mas não teve jeito, seu filho saiu correndo e o acusado saiu correndo atrás; que desse momento para frente não pode relatar o que aconteceu, pois “chegou depois”; que Marcos saiu correndo após o Cb Nogueira “falar que ele era bandido e marginal”. No tocante ao desenrolar dos fatos apurados TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 nestes autos nada soube esclarecer, pois “chegou depois” (Processo Originário, evento 39, VÍDEO4). Lado outro, o 3º Sgt PM Breno Henriques Martins Duarte e o Cb PM Luiz Eduardo do Amaral Nogueira Moura apresentaram versão harmônica entre si e condizente com a que constou no histórico do boletim de ocorrência lavrado na ocasião dos fatos. O acusado Cb PM Luiz Felipe do Amaral Nogueira Moura disse: [...] Que estava em patrulhamento no bairro General Carneiro e avistou o veículo em alta velocidade, fazendo zig zag, então a gente acionou os sinais sonoros e luminosos da viatura e falamos através do megafone da viatura para que ele parasse o veículo, para que fosse realizada a abordagem. Ele não parou e continuou e parou na casa que não era a casa dele, que até que o pai até demorou a chegar, o pai dele chegou depois, mas era a casa de um outro familiar dele.Na abordagem do Marcos Vinícius, a gente determinou que ele se posicionasse na posição de busca, salvo o engano foi eu que determinei, que estava verbalizando, não me recordo muito bem, mas rotineiramente, ou era eu ou era o Sargento Henrique que fazia a verbalização, aí depende do lado que o cidadão estivesse, então acredito que seja eu, mas não me recordo, não me recordo com precisão quem estava verbalizando. E aí ele já desceu do carro falando que ele era filho de polícia, que a gente era uma desgraça, que a gente tinha que prender, era bandido, ele era trabalhador, que ele não ia fazer nada, e fazer nada, aqui eu estou falando de forma educada, ele responde todas essas frases, continham palavrões. E aí ele falava o tempo todo chamando a gente de desgraça, ah essas desgraça, que aí apareceu uns parentes dele lá né, essas desgraça, tal, chama meu pai, e aí nisso aí a gente, eu inclusive falei com ele, você pode chamar qualquer pessoa, que a ação é legal, você pode se posicionar em ficar posicionado, para que seja realizada a busca, a gente vai dar busca em você, vai dar busca no seu carro, independentemente de quem seja o seu pai, isso vai acontecer. Então o pai dele chegou lá né, a gente explicou a situação com o pai dele, e ele continuou muito exaltado né, e aí após alguns chamados de desgraça, que a gente tinha que prender bandido, xingando a gente de filha da puta, e aí foi dado voz de prisão a ele, salvo engano, foi o sargento Henrique que deu, aí como eu estava próximo dele, eu fui algemar ele, na hora que eu fui conter ele, segurar ele, ele se desvencilhou, se debatendo e empurrando, mas na verdade naquele momento eu acredito que ele nem queria me agredir, não, ele queria mais se desvencilhar, e aí ele foi e correu, cerca de um quarteirão e meio, dois, na subida eu corri atrás dele, aí na hora que ele entrou na casa, ele já veio gritando né, calma, estão querendo me pegar, estão querendo pegar essas desgraça, não vão me pegar nunca, só que eu estava bem próximo dele, e aí ele já entrou e fechou a porta da casa, aí nisso na hora que ele entrou fechando a porta da casa, eu vi que ele entrou pra dentro do quarto, porque eu estava bem próximo dele, e aí logo em seguida o sargento Henrique chegou e aí a senhora Raquel ficou o tempo todo impedindo que realizasse a prisão dele, e aí na escada tem uma, na casa entra na garagem assim e tem uma escada pra entrar na casa, aí no momento que eu fui entrar na casa, ela ficou posicionada de forma que não deixava a gente entrar, e aí na hora que eu fui subir a escada novamente, ela foi e tentou desferir um soco no meu rosto, eu desviei do soco e efetuei um soco, pra que ela pudesse cessar aquela ação de agressão né. Que desferiu um soco utilizando apenas o punho, que não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 estava com algema. Que se tivesse dado um soco nela com algema na mão, devido aos meus conhecimentos, que é instrutor de defesa pessoal da polícia militar, instrutor do 61 batalhão, faixa preta de jiu-jitsu que se desse um soco com algema na mão, ele destruiria mão, porque o impacto maior seria na sua mão. Então usou o que eu tinha ali pra poder conter aquela ação e somente o que foi necessário, é tanto que após o soco ela sentiu o golpe, arredou pra trás e não mais tentou agredir os militares. Que em relação ao Felipe, aí no momento que eu vou entrar, subir lá pra chegar na porta novamente, que eles estavam todo o tempo impedindo, aí ele vem correndo, só que o vídeo é um pouco curto, mas é naquele exato momento ele tenta me agredir e até aparece um barulho assim no final do vídeo, é naquele exato momento. A gente está calmo, os militares, aí tá só eu e o sargento Henrique, eu tô do lado direito, no vídeo o sargento Henrique tá do lado esquerdo, na hora que eu subo pra abrir a porta, ele fala "Você não vai entrar não, desgraça!" Aí ele vem correndo, aí ele já vem correndo e já dando um soco, eu desviei do soco e dei um soco nele e pegou de raspão na orelha dele, e aí ele também cessou a injusta agressão e arredou pra trás naquele momento, e aí não foi necessário usar de força com mais ninguém, apenas a verbalização, porque eles estavam bastante exaltados e aí depois dessas tentativas de agressão, foi necessário somente a verbalização. Que no dia dos fatos tinha mais ou menos cinco pessoas na casa, fora as pessoas que estavam do lado de fora, a rua estava cheia, incitando, xingando, que solicitou apoio via rede rádio, que chegou mais ou menos três viaturas. Que ele foi o relator do REDS [...] (Processo Originário, Evento 112, VIDEO4). No mesmo sentido, foi a versão apresentada pelo acusado 3º Sgt PM Breno Henriques Martins Duarte. Corroborou a narrativa trazida pelos acusados, o testemunho do Sd PM Renato Rodrigues da Silva, que participou da ocorrência no dia dos acontecimentos em análise, e apresentou uma descrição pormenorizada dos fatos: [...] que estava como motorista da viatura e adentrei ao local também, tendo em vista que a situação estava mais complicada e presenciei a ocorrência praticamente inteira. Estava na mesma guarnição dos dois acusados. Que a gente sirenou para ele porque estava em alta velocidade, fazendo zig zag. A gente estranhou a situação no local de tráfico de drogas, que é próximo a um beco, no bairro Vila Rica, mais precisamente na rua Minas Gerais. Aí, como ele não parou, fui atrás dele. Aí quando ele resolveu parar, ele era em frente à casa dele. Ele estava bastante alterado. Começou a xingar, esbravejar, falando que o pai dele era polícia, que não podia fazer isso, e a gente continuou a abordar. Depois saiu o povo na casa dele. Depois, nesse momento, ele já tinha xingado bastante, a gente deu voz de prisão para ele. Quando a gente foi algemar, ele desvencilhou e saiu correndo a pé. Aí, mais ou menos, um quarteirão e meio, dois quarteirões, parece que tinha uma casa dos parentes dele. Ele entrou para lá, a gente foi atrás dele. Aí chegamos lá na casa. Os parentes dele estavam meio exaltados, falando que não podia entrar, apesar de estar em flagrante, que não podia entrar. Aí teve uma senhora, que no caso eu não me lembro o nome dela, parece que a dona da casa estava nervosa também. Ela foi para cima do cabo Nogueira. Tentou agredir ele com um soco. Aí ele desvencilhou, deu nela um soco e continuamos normal lá. Aí tentamos entrar lá para prender o menino, mas aí ele estava trancados o quarto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 já, onde o menino estava escondido debaixo da cama. Aí teve um filho dessa dona, acho que filho dela, também tentou, foi para cima do Nogueira, na hora que a gente estava já perto do quarto. A gente já estava dentro da casa, mas não no cômodo que estava menino. Ele foi para cima do Nogueira e o Nogueira deu nela um soco também. Que o Nogueira deu um soco com o punho, com as mãos. Que a todo momento eles estavam tentando atrapalhar, xingando, arrumando tumulto, impedindo fisicamente. Que tinha mais de cinco pessoas, tinha bem mais de cinco pessoas, que ainda tinha mais alguns que eu acho que eram da rua, que entraram também no lote. Tinha muita gente. Que não houve ato excessivo por parte do Luís e do Breno. Estavam todos tranquilos da nossa parte. Quem procurou tumulto foi a família. Inclusive, em nenhum momento, não entendi porque a mulher tentou dar um soco. Eu falei "ó, esse povo tá doido, tentando agredir. Que se sentiu intimidado pelas pessoas que estavam atrapalhando, tanto que foi feito um pedido de prioridade na rede rádio para até chegar mais militares no local. Que quando abordaram o Marcos pela primeira vez, que na hora que a gente ia algema, ele saiu correndo. Como não teve o emprego de força, a gente estava de boa, o pai dele militar estava do lado conversando com a gente, de certa forma, até desviou um pouco o foco, estava à princípio tranquilo, ele foi e saiu correndo (evento 112, VÍDEO3). É oportuno trazer à baila o registrado no boletim de ocorrência: Durante patrulhamento pela Rua Minas Gerais, Bairro Vila Rica Sabará, visualizamos um veículo Toyota Corola cor preta, placa OQP-1395, em alta velocidade, dirigindo em zigue-zague em um local com grande fluxo de pessoas, inclusive crianças e adolescentes. Diante dessas circunstâncias, foi realizado acompanhamento visual ao veículo, sendo emanada ordem de parada ao condutor do veículo por meio de sinais luminosos e sonoros. O condutor não acatou a ordem de parada e acelerou o veículo em alta velocidade, realizando arrancada brusca, além de derrapagem, colocando em perigo transeuntes e condutores de veículos que transitavam na via. Foi realizado a abordagem do condutor na Rua Ponte Nova, 50, Itacolomi. Foi dada ordem para que o condutor desembarcasse do veículo, após várias ordens emanadas o condutor desceu do veículo, com os disseres: ‘desgraça, meu pai e policial! vai prender bandido. eu estou a margem da lei’. foi realizado busca pessoal no autor Marcos Vinicius Pereira de Oliveira, nada de ilícito foi localizado com o autor, foi realizado busca no veículo e nada de ilícito foi localizado. Foi realizado consulta no sistema informatizado e constatado que a CNH do autor estava vencida. Ainda durante as buscas no veículo o autor Marcos disse: ‘vocês sãos uns desgraçados, eu vou correr atras do meu prejuízo’. Diante disso, foi dada ordem de prisão ao autor Marcos pelos crimes cometidos. Diante da exaltação do autor Marcos, era necessário realizar a algemação, quando os militares aproximaram do autor para realizar a algemação, este resistiu e disse: ‘tira a mão de mim sô’. o autor Marcos se desvencilhou evadiu em desabalada carreira pela Rua Monte Azul, Itacolomi, e adentrou em uma residência de número 72. O autor Marcos entrou para o quarto da residência e trancou a porta a autora Raquel Bernardes Pereira e Felippe Kevin Pereira dos Santos, se identificaram como proprietários da residência, a autora TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Raquel trancou a porta que dá acesso a residência e disse aos militares: ‘aqui vocês não vão entrar seus filha da puta, vão tomar no cu, eu não vou deixar vocês prender o Marcos Vinícius’. A autora Raquel ainda desferiu um soco em direção ao rosto do Cabo Nogueira, este conseguiu desvencilhar e diante da injusta e iminente agressão foi necessário desferir um soco na autora Raquel para quebrar a resistência. Neste instante, o autor Felippe disse: ‘abre a porta marcos e corre pelos fundos’. Diante disso, os militares arrombaram a porta de acesso a residência, a fim de evitar a fuga do autor Marcos, foi emanada várias ordens para que o autor Marcos abrisse a porta do quarto, este ainda disse: ‘eu não vou abrir seus desgraçados’. Diante disso, foi necessário arrombar a porta que dá acesso ao quarto. Após o arrombamento foi possível realizar a algemação no autor Marcos. Durante a algemação no autor Marcos, o autor Felippe tentou arrebatar o autor Marcos, além disso, o autor Felippe desferiu socos na direção do Cabo Nogueira que conseguiu se desvencilhar, diante da injusta e iminente agressão, o Cabo Nogueira desferiu um soco em direção ao autor Felippe a fim de quebrar a resistência, após isso foi realizado a algemação. O pai do autor, Juarez de oliveira, acompanhou todo o desenrolar da ocorrência, sendo este militar da reserva, ele se manteve tranquilo, apoiando os trabalhos desta guarnição PM.’ – fls. 35, evento 1, OUT2, destaquei. Ressalta-se, ademais, que os vídeos acostados no evento 1, Processo n. 2000587-58.2023.9.13.0002, também não apresentam elementos suficientes para comprovar os fatos narrados na exordial acusatória. Nesse contexto, entendo que não restou demonstrado, de forma incontroversa, que a lesão suportada pela ofendida Raquel Bernardes foi decorrente de uma ação dolosa dos militares, sobretudo que o Cb PM Luiz Felipe do Amaral Nogueira Moura, de vontade livre e consciente, quis ofender a sua integridade corporal. Na mesma esteira, entendo que os elementos de prova produzidos em juízo não se apresentam suficientes para demostrar que os apelados buscaram atingir fisicamente as supostas vítimas (Felippe Kevin Pereira dos Santos e Ronei Bernardes dos Santos) com a intenção de humilhá-las. Dessa forma, resta impossibilitada a imposição de um decreto condenatório no tocante ao crime de injúria real, previsto no art. 2171 do Código Penal Militar (CPM). Sobre o tipo penal em comento, é oportuno trazer à baila a doutrina de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger: Elementos objetivos: [...] o autor ofende moralmente o sujeito passivo, entretanto, não por palavras, escritos, gestos, desenho, etc., mas sim por agressões físicas, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, são humilhantes. Bater a mão ou luva no rosto de outrem, por exemplo, já foi grande demonstrativo de provocação 1 Art. 217. Se a injúria consiste em violência, ou outro ato que atinja a pessoa, e, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considera aviltante: Pena - detenção, de três meses a um ano, além da pena correspondente à violência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 humilhante (natureza aviltante). O mesmo se opera quando um militar da Arma da Cavalaria bate rebenque no rosto de um par (caso fosse um inferior, estaríamos diante do delito previsto no art. 176 do CPM) ou ainda vira um balde de excrementos de cavalo (meio empregado) sobre o corpo de um colega de farda. [...] Elemento subjetivo: é o dolo específico, pois o agente busca atingir fisicamente a vítima com a intenção inequívoca de humilhá-la, excluindo-se, a exemplo de delito de calúnia, o animus jocandi, o animus narrandi, o animus defendi etc. (in Manual de Direito Penal Militar – 7. ed. – São Paulo: Editora JusPodvim, 2023, p.1308) Vale ressaltar que não se descarta totalmente a possibilidade de os apelados estarem envolvidos nos delitos ora apurados, todavia, definitivamente, com o que foi produzido nos autos não é possível exercer um juízo de certeza necessário ao édito condenatório, de modo que, por segurança, o melhor é se absolverem os acusados. Como se sabe, em matéria criminal, a dúvida caminha em favor do réu, em observância ao princípio do in dubio pro reo. Nesse sentido: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO LASTREADA UNICAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA ABSOLVER O PACIENTE. MANUNTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio da presunção de inocência, que tem sua origem no direito romano pela regra do in dubio pro reo, foi consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, de modo que uma condenação não prescinde de provas concretas e objetivas de que o agente tenha praticado ou concorrido para o crime. 2. No caso concreto, a condenação do paciente deu-se fundamentalmente pelo reconhecimento fotográfico realizado na fase policial por uma das vítimas. Não há, nem na sentença condenatória, nem no acórdão da apelação criminal, indicação de outros elementos de prova minimamente seguros, como testemunhas, laudo de exame de imagens, perícias, exames datiloscópicos, dentre outros. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da impossibilidade de condenação penal com base exclusivamente no reconhecimento fotográfico, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes. 4. Não bastasse o contexto probatório extremamente frágil e insuficiente a corroborar o veredicto condenatório, o reconhecimento por fotografia não observou o regramento do art. 226 do CPP, o que também não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes. 5. A correspondência entre a descrição levada a efeito por aquele que reconhece e os atributos físicos daquele que é reconhecido é de essencial relevância para o valor probante do reconhecimento. Precedente. 6. Agravo regimental desprovido. (STF - RHC 228580 AgR-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023) PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS DE AUTORIA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 INSUFICIENTES. REESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Ainda que a palavra dos agentes policiais, como regra, autorize a imposição do decreto condenatório, nota-se que, no caso em exame, as declarações não permitem concluir que o acusado tenha praticado o delito que lhe foi imputado na denúncia. [...] 4. A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação que não ocorre na espécie. De rigor a absolvição do paciente. 5 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 834.732/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) Se a prova produzida é precária, trazendo dúvidas quanto a autoà autoria do crime de furto, o único caminho é o da absolvição, até porque o ônus da prova é do titular da ação penal e não do acusado. Por tais razões, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para manter a sentença primeva que absolveu os apelados, 3º Sgt PM Breno Henriques Martins Duarte e o Cb PM Luiz Eduardo do Amaral Nogueira Moura, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de novembro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator